Tribunal: STF
Processo: RHC 210393
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ilton Maycon Pereira dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO NA CELA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    Agravo regimental improvido. 



    (HC 641.344 AgR, ministro Sebastião Reis Júnior).



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a remição da pena por alegado estudo à distância.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO À DISTÂNCIA (EAD). CURSOS DE ARTE E GEOGRAFIA. ESTUDO NA CELA. DESCABIMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 126, §§ 1º E 2º, DA LEP E DA RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013 DO CNJ. SOLUÇÃO DIVERSA, ADEMAIS, QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, O QUE SE MOSTRA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. 



    2. Observo, inicialmente, que no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, foi exposto que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da remição da pena, pela prática de atividades educacionais, sob o seguinte argumento (com meus grifos):



    Ora, para que seja possível a remição da pena pela prática de atividades educacionais realizadas durante o período de encarceramento, isto é, pela educação regular, em escolas prisionais, por práticas educativas não-escolares, ou mesmo pela leitura, o reeducando deve cumprir determinados requisitos, o que, segundo as instâncias ordinárias, não foi observado no caso. Nessa hipótese, não tem cabimento o Superior Tribunal reavaliar, por meio da via eleita, fatos e provas para chegar a conclusão diferente. 



    Nesse contexto, bem ressaltou o Ministério Público Federal, em parecer acostado nos autos em epígrafe (com meus grifos):



    (…) a negativa à remição fundou-se em justificativa idônea, mormente pela ausência de comprovação da “carga horária de cada aula, nem mesmo quantos dias foram cursados na modalidade à distância pelo reeducando”, e também porque não “há como presumir que o apenado estudou na sua cela, nem quando e por quanto tempo”, não tendo sido cumpridos, assim, os requisitos do art. 126, §§ 1º e 2º da Lei de Execução Penal e da Recomendação nº 44 de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça; exigências legais que não podem ser desprezadas. 



    Para além disso, para acolher a tese defensiva – remição por estudo – seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela ausência de comprovação das horas efetivamente estudadas. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



     



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 207.781 AgR, ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos) 



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator